Tribunal: STF
Processo: ARE 1575468
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão, contradição e ambiguidade inexistentes. Pretensão de mero reexame do acórdão recorrido. Impossibilidade. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental interposto pela embargante.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se haveria as contradições e omissões alegadas pela embargante quanto à possibilidade de superação dos óbices apontados para conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. No caso, a embargante pretende, em verdade, rediscutir os argumentos já exauridos no acórdão embargado, diante do não provimento do agravo regimental.

    5. Não se constata a existência dos vícios apontados pela embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acórdão impugnado, objetivando a rediscussão do tema.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.